Tribunal: TJMT
Processo: 1046869-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046869-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Alienação Fiduciária, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHACHA ROSA TANCREDI - CPF: 031.903.791-65 (RECORRENTE), NATHACHA ROSA TANCREDI - CPF: 031.903.791-65 (ADVOGADO), STEFANY DA SILVA SOUZA - CPF: 016.926.354-17 (RECORRENTE), FRG EVENTOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 24.158.718/0001-79 (RECORRIDO), FERNANDO DE BULHOES SANTOS - CPF: 599.660.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046869-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046869-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Frg Eventos do Brasil Ltda

Recorridas:
Nathacha Rosa Tancredi e Stefany da Silva Souza
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. REVELIA. VALIDADE DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO COMPORTA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES PRECLUSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa c
ondenada em Ação de Cobrança proposta por duas pessoas físicas que prestaram serviços profissionais. Em fase de cumprimento de sentença, a executada impugnou a execução alegando ilegitimidade ativa das autoras, nulidade da citação e inexigibilidade do crédito por ausência de contrato assinado. A sentença de primeiro grau reconheceu excesso de execução, mas rejeitou as preliminares e manteve a exigibilidade da multa contratual. O recurso busca a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada no endereço da empresa; (ii) verificar a legitimidade ativa das autoras para figurar no polo ativo da demanda; (iii) analisar se é exigível o valor cobrado, especialmente quanto à multa contratual prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação realizada no endereço da empresa é considerada válida, nos termos do Enunciado no 5 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, por ter sido recebida por pessoa identificada no local indicado.

4.

A alegação de ausência de contrato assinado não impede a cobrança, diante da revelia da parte ré, que gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto à existência do contrato e à cláusula de multa.

5.

A empresa não compareceu à audiência e tampouco apresentou contestação, razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia, tornando preclusa a possibilidade de discutir a ausência de assinatura no contrato.

6.

A própria recorrente reconhece o vínculo jurídico e o atraso no pagamento, o que autoriza a cobrança da multa estipulada, independentemente de assinatura formal, por se tratar de obrigação decorrente de relação negocial efetivamente executada.

7.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada para rediscutir matéria que deveria ter sido enfrentada em contestação ou em recurso contra a sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada no endereço da empresa, recebida por pessoa identificada, é válida nos termos do Enunciado no 5 do FONAJE.

2.

A revelia impede a rediscussão da existência e validade do contrato, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial.

3.

A multa contratual prevista em caso de inadimplemento é exigível quando comprovada a prestação do serviço e o atraso no pagamento, independentemente da assinatura formal do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 46, 55; CPC/2015, artigos 344, 525, II, e 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: FONAJE, Enunciado no 5;
TJMT, Recurso Inominado no 1010762-29.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 04.07.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1038307-80.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046869-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046869-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Frg Eventos do Brasil Ltda

Recorridas:
Nathacha Rosa Tancredi e Stefany da Silva Souza
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Frg Eventos do Brasil Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem
:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença: (Id
.
303689873
): julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa recorrente ao pagamento de
R$ 4.310,00 (quatro mil, trezentos e dez reais).

Impugnação ao cumprimento de sentença
(
Id.

303689906
): a empresa executada, ora recorrente, suscita a ilegitimidade ativa das partes exequentes para compor o polo ativo da demanda, afirma que a citação foi nula, bem como que os valores são inexigíveis, considerando que não houve assinatura de contrato. Aduz, ainda, que efetuou o pagamento de todas as parcelas.

Sentença combatida (
Id. 303689918): rejeitou a preliminar de ilegitimidade arguida pela empresa, reconheceu o excesso na execução e julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de alvará no valor de R$5.503,85(cinco mil quinhentos e três reais e oitenta e cinco centavos)
.

Recurso inominado
(Id. 303689922):
Requer a reforma da decisão, insistindo na nulidade da citação, bem como na inexigibilidade dos valores cobrados, afirmando que o contrato apresentado constitui prova unilateral.

Contrarrazões
(Id. 303689930): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046869-81.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1046869-81.2024.8.11.0001

Recorrente:
Frg Eventos do Brasil Ltda

Recorridas:
Nathacha Rosa Tancredi e Stefany da Silva Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Nathacha Rosa Tancredi e Stefany da Silva Souza
em face de
Frg Eventos do Brasil Ltda, em que as autoras
postulam o pagamento de serviço devidamente prestado, bem como multa pelo descumprimento contratual.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada, interpôs impugnação, alegando
a ilegitimidade ativa das partes exequentes para compor o polo ativo da demanda, a nulidade da citação, sob o argumento de que o AR foi assinado por pessoa estranha, bem como a inexigibilidade dos valores, diante da ausência de contrato assinado. Sustenta, ainda, que realizou o pagamento de todas as parcelas.

No que se refere à alegada nulidade da citação, verifica-se que esta foi encaminhada ao endereço correto da recorrente (Rua Francisco Klemtz, 144, Bairro Porto, Curitiba-PR, CEP 80330-310), o qual foi confirmado pela própria recorrente em sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Nos termos do Enunciado N° 5 do FONAJE:
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Por esse motivo, por ser válida a citação recebida no endereço da empresa, com identificação da pessoa que a recebeu, deve ser rejeitada a preliminar.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa para pleitear os danos materiais decorrentes da compra de passagens efetuada com cartão de crédito em nome de terceiro; (iii) determinar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade da empresa por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é considerada válida quando realizada no endereço constante do cadastro da empresa junto à Receita Federal, ainda que recebida por terceiro, desde que identificado, conforme dispõe o Enunciado no 5 do FONAJE. 4. A autora possui legitimidade ativa quando demonstra vínculo direto com a relação de consumo e o prejuízo alegado, ainda que a compra tenha sido realizada com cartão de crédito de terceiro, neste caso, seu cônjuge. 5. Caracteriza-se falha na prestação do serviço quando a empresa não emite as passagens contratadas, obrigando o consumidor a arcar com novos custos para realizar a viagem. 6. A restituição de valores deve se restringir aos pagamentos indevidamente realizados sem contraprestação, vedando-se o enriquecimento sem causa.(...) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1010762-29.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)”.

Ademais, a empresa recorrente sustenta que as recorridas são ilegítimas para compor o polo ativo da demanda. Contudo,
conforme se verifica dos autos, especificamente do contrato juntado sob Id. 303689383, as recorridas Nathacha Rosa Tancredi e Stefany da Silva Souza constam expressamente como representantes da pessoa jurídica contratada para a prestação dos serviços. A representação não é meramente formal, mas substantiva, uma vez que ambas atuaram diretamente na execução dos serviços contratados.

Ressalta-se que não há qualquer prejuízo à defesa da recorrente pelo fato de as recorridas figurarem no polo ativo da demanda, uma vez que a relação jurídica material é clara e foi devidamente comprovada nos autos. A recorrente tinha pleno conhecimento de quem eram suas contratadas e dos serviços que foram prestados.

Logo, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa das recorridas, pois estas, na qualidade de representantes da empresa individual, possuem plena legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, conforme documentação apresentada nos autos e em consonância com as jurisprudências desse Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS – MÁ-FÉ E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADOS – DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Sucesso Contabilidade Organização Empresarial Ltda. e outra, contra sentença da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido de Sérgio Rodrigues Panata, condenando as recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais (R$67.384,63) e danos morais (R$10.000,00), além de juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa do autor, pessoa física, para pleitear reparação, embora os serviços contábeis tenham sido prestados à empresa Panata Locação de Máquinas EIRELI; e (ii) a responsabilidade das recorrentes pela falha na prestação de serviços contábeis, resultando em danos materiais e morais ao autor.

III. Razões de decidir

3.
A legitimidade ativa do autor foi reconhecida, pois a empresa individual é uma ficção jurídica, não havendo distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física do titular, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A análise dos documentos e testemunhos revelou falhas na prestação dos serviços contábeis pelas recorrentes, com omissão na regularização fiscal da empresa do autor, resultando em débitos tributários inesperados e prejuízos financeiros. A conduta das recorrentes configurou negligência, configurando dever de indenizar pelos danos materiais.

5. O dano moral foi caracterizado pela insegurança jurídica e instabilidade financeira sofridas pelo autor, superando o mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

“1.
O autor, pessoa física, tem legitimidade ativa para pleitear reparação por danos materiais e morais, mesmo quando a prestação de serviços
contábeis
se deu a uma empresa individual.

2. A falha na prestação de serviços contábeis, resultando em prejuízos tributários e financeiros, gera responsabilidade civil por danos materiais e morais, sendo devida a reparação.”

(...)

(N.U 1046984-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)”.

Outrossim, a recorrente afirma que o pagamento da multa é indevido, tendo em vista que não assinou o contrato, sendo assim, não concordou com os termos ali expressos.

Ocorre que em 20/08/2024 (Id. 303689869), a recorrente foi citada e, posteriormente, em 14/08/2025 intimada para comparecer à audiência de conciliação, ocorrida em 24/09/2024 às 17h00, horário de Mato Grosso, todavia, deixou de comparecer,
bem como não
apresentou contestação, sendo então decretada sua revelia.

A revelia da recorrente gerou presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelas autoras, incluindo a existência e validade do contrato que previa a multa de 50% em caso de atraso no pagamento. O juízo de primeiro grau, ao analisar as provas constantes dos autos, formou seu convencimento no sentido de que houve atraso no pagamento das parcelas, o que justifica a aplicação da multa contratual.

Ademais, a própria recorrente reconhece a existência da relação jurídica com as recorridas e o atraso no pagamento das parcelas, conforme se verifica dos comprovantes de pagamento juntados aos autos, que demonstram que a última parcela foi paga apenas em 10/07/2024, quando deveria ter sido paga em 27/06/2024.

Quanto à alegação de que não assinou o contrato, tal matéria está preclusa, pois deveria ter sido alegada em contestação, o que não ocorreu em razão da revelia da recorrente. Além disso, a execução dos serviços pelas recorridas e o pagamento parcial realizado pela recorrente demonstram a existência do negócio jurídico, independentemente da formalização por escrito.

Assim, ainda que o artigo 525, II, do Código de Processo Civil permita que a legitimidade seja objeto de impugnação ao cumprimento da sentença, tal previsão refere-se à incongruência subjetiva entre a parte condenada na sentença e o executado, não sendo admitida a discussão sobre eventual
condição da parte como devedora da obrigação, sob o argumento de que não assinou o contrato que deu origem à cobrança.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. REVELIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia do Banco Reclamado e seus efeitos; (ii) estabelecer se os documentos juntados na fase recursal podem ser conhecidos; (iii) determinar se há dano moral e temporal indenizáveis; (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do Banco Reclamado é corretamente decretada quando, embora citado e intimado, este não apresenta contestação no prazo legal, operando-se os efeitos previstos no art. 344 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

Documentos juntados somente na fase recursal por parte revel devem ser desconsiderados, diante da preclusão temporal para a produção de provas, nos termos dos arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95 e da Conclusão no 26 da Turma Recursal de Mato Grosso.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente ou não comprovada configura ato ilícito, gerando dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada e Súmula no 22 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é cabível quando comprovado que o consumidor desperdiçou tempo útil na tentativa de solucionar administrativamente o problema criado pelo fornecedor, configurando dano temporal indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta, a repercussão do fato, o dano temporal reconhecido, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, sendo adequada a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Naianderson Niedack da Silva parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia regularmente decretada impede a produção de provas fora do momento processual oportuno, inclusive em sede recursal.

A negativação indevida do nome do consumidor por dívida não comprovada configura ato ilícito e enseja dano moral presumido.

O tempo despendido pelo consumidor para resolver administrativamente falhas do fornecedor caracteriza dano temporal e deve ser considerado na fixação do valor indenizatório.
(...)
(N.U 1038307-80.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)”.

Nesse sentido, não podem ser suprimidos os efeitos da coisa julgada sobre a sentença pela via da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, ao não apresentar recurso contra a sentença que a condenou, a empresa responde processualmente pela sua inércia.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025